Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-33.2019.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000147-33.2019.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante
SIDNEY LOPES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000147-33.2019.8.26.0140
2
Voto no 34.671
Apelação cível no 0000147-33.2019.8.26.0140
Apelante: Sidney Lopes
Apelado: Município de Chavantes
Comarca: Chavantes
Cumprimento de sentença. Obrigação de entrega de cópia de
holerites. Municipalidade que apresentou ficha financeira com
as mesmas informações contidas nos holerites. Obrigação
satisfeita. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por SIDNEY LOPES
contra sentença que acolheu a impugnação apresentada pela
MUNICIPALIDADE DE CHAVANTES nos autos de exibição de documentos,
por reputar satisfeita a obrigação imposta na decisão judicial. Busca a reforma
do julgado de que modo que a ré apresente seus holerites de pagamento do
período que menciona.
Contrarrazões a fls. 43/45.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A petição de fls. 16/17 dá conta de que a Administração
Municipal prestou as informações solicitadas, já que forneceu ficha financeira
com as mesmas informações contidas nos holerites, daí o reconhecimento de
satisfação da obrigação.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000147-33.2019.8.26.0140
3
adotado.
É a solução que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários do recurso, pois, a ré ainda atestou que o “holerite é
espelho da respectiva ficha financeira”, e não existe nos autos qualquer
elemento (específico e esclarecedor) que indique a omissão (deficiência ou
diferença) dessas informações em relação àquelas constantes do holerite.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“...a impetrada não se recusou a prestar informações. Pelo
contrário, forneceu ficha financeira contendo as mesmas
informações contidas nos holerites; e ainda atestou que o arquivo
disponibilizado é reprodução fiel do demonstrativo de pagamento,
assegurando a autenticidade documento, daí o reconhecimento
de carência da ação, por falta de interesse processual, pois,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não
cabe habeas data (CF, art. 5o, LXXII, letra 'a') se não houver
recusa de informações por parte da autoridade administrativa".
Nesse sentido: STJ, HD 232/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
08/03/2012; AgRg no HD 116/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/10/2005; HD 84, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO,
DJU de 30/10/2006.
Igual entendimento é adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que
possui precedentes no sentido de que "a ausência da comprovação
da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000147-33.2019.8.26.0140
4
parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de
interesse de agir na impetração" (STF, AgRg no HD 87/DF, Rel.
Ministra CÁRMEN LÚCIA, PLENO, DJe de 05/02/2010)”
(Apelação
no
1002731-33.2019.8.26.0568,
Rel. Des.
Ferreira Rodrigues, j. 09/12/2019).
“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE HOLERITES.
MUNICÍPIO QUE APRESENTOU CÓPIAS DAS FICHAS
FINANCEIRAS DO PERÍODO SOLICITADO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Conceder-se-á habeas data
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público; para a retificação
de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo; para anotação nos assentamentos do
interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro,
mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável
(art. 5o, LXXII, CF). 2. Impetração visando obter os holerites de
janeiro de 2014 a maio de 2019. Município que forneceu cópia das
fichas financeiras do período solicitado com a descrição detalhada
de todas as verbas recebidas e descontos verificados. Carência da
ação. Processo extinto, sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação Cível no 1002752-09.2019.8.26.0568, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 09/10/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000147-33.2019.8.26.0140
5